Tribunal: STF
Processo: RE 1484647
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CUSTEIO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO PELO ESTADO. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS. POSSIBILIDADE: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “Constitucional e Administrativo. Ação autônoma de ressarcimento do Estado em face da União Federal. Medicamento. Tratamento Médico. Oncológico. Direito à Saúde. Dever do Estado. Garantia Constitucional. Responsabilidade Solidária dos Entes Federativos. Decisão Judicial. Tema 793. STF. Via Administrativa. Ressarcimento que deve observar a hierarquia e as regras de repartição de Competências do SUS. Apelação. Estado de Alagoas. Desprovimento. 



    I - Trata-se de Apelação em face de Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Federal (AL), que julgou Improcedente a Pretensão do Estado de Alagoas que objetiva obter provimento jurisdicional em desfavor da União para ressarcimento de valores gastos com medicamento/ tratamento oncológico nos autos do Processo nº 0705065-71.2018.8.02.0001, que tramitou na 16ª Vara Cível de Alagoas. 



    II - O Estado de Alagoas interpôs Apelação postulando a reforma da Sentença, alegando, em síntese: ‘1) Responsabilidade da União pelo financiamento; 2) Ressarcimento em favor do Estado; 3) Interpretação do Tema nº 793 - STF.’



    III - No caso, pleiteia o Estado de Alagoas direito de regresso em face da União, em razão de aquele ter despendido valores para compra de medicamentos, após decisão judicial exarada em sede de ação ordinária, no âmbito da Justiça Estadual, em processo judicial do qual não participou a União. 



    IV - Destaca-se da Sentença os fundamentos que ensejaram a Improcedência da Pretensão, com os quais se compartilha, verbis: (…).



    V - Com efeito, a orientação do Supremo Tribunal Federal e da 3ª Turma do TRF-5ª Região, no tocante ao fornecimento de Medicamentos, é no sentido de que poderá ser postulado em face de um ou mais Entes Públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), solidariamente, assim como em relação ao cumprimento do Provimento Judicial que o determina, observando-se, a propósito, a Tese Jurídica formulada no Tema nº 793/STF. 



    VI - Entretanto, considerando que, administrativamente, encontram-se estabelecidas as atribuições de cada ente público nas hipóteses desse jaez, bem como diante dos mecanismos próprios de compensação orçamentária dos gastos realizados a mais por um dos entes (em sendo a responsabilidade solidária pelo fornecimento do medicamento/tratamento, comum a todos os entes públicos, nas diferentes esferas), o ressarcimento ocorrerá na via administrativa, conforme legalmente previsto, mediante pedidos administrativos próprios para ajustamento dos gastos, e não em processo judicial ulterior. Caso contrário, estar-se-ia alterando o próprio modelo de gerência dos recursos do SUS, através da utilização da via judicial.



    VII - Não cabe ao Judiciário definir e/ou interferir nas políticas de ressarcimento praticadas dentro do SUS, notadamente quando a própria tese do STF, Tema 793, remete à observância dos "critérios constitucionais de descentralização e hierarquização", direcionando o cumprimento da obrigação ‘conforme as regras de repartição de competências’.



    VIII - Impõe-se preservar a sistemática administrativa, não só referente à política pública de assistência oncológica do SUS, bem como à competência própria da Administração Pública, na gestão tripartite do SUS, que possui mecanismos próprios de compensação.



    IX - A considerar, outrossim, a questão processual existente nos autos, porquanto nos autos do Processo nº 0705065-71.2018.8.02.0001, que tramitou na 16ª Vara Cível de Alagoas, a União Federal não integrou a lide.



    X - Nesse sentido: ‘a demanda foi intentada na Justiça Estadual apenas contra o Estado de Alagoas não tendo este a preocupação de trazer à lide a União, e, desta forma, transferir o feito para o Juízo Federal, em face da primazia que a presença da União acarreta. Deixou o apelado correr o feito, e, só depois de condenado e de efetuadas as despesas, que agora quer ver ressarcido, é que move demanda contra a União, não se trazendo notícia de ter acionado, igualmente, o Município no qual a paciente tinha ou tem seu domicílio. 6- Em tais casos, a União não deve ser compelida a efetuar qualquer ressarcimento, por não ter participado da lide, e, assim, não ter analisado o caso para verificar se, através de sua rede hospitalar, poderia ou não prestar a paciente o bem de vida perseguido na demanda. 7- O problema, assim, não é de ordem constitucional, mas, eminentemente processual, à medida em que se vai buscar solução na lei processual civil, porque a solidariedade no plano pragmático, nasce da presença dos três entes públicos mencionados na lide, ficando cada um, em caso de condenação, que sempre ocorre, responsável por parte das despesas, que, afinal, deve ser dividida em tamanhos iguais para todos os três. 8- A sentença só produz efeitos para as partes, das quais do feito participa, ou, na dicção do art. 506, do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Nesse caso, por terceiro se entende todos que do feito, no qual foi proferido, do feito não participou. (PROCESSO: 08098338820204058000, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL VLADIMIR SOUZA CARVALHO, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 21/03/2023) 



    XI - Sobre a matéria, colhe-se precedente da 3ª Turma do TRF-5ª Região: Processo nº 08092076920204058000, Apelação Cível, Desembargador Federal Rafael Chalegre do Rego Barros (Convocado), 3ª Turma, Julgamento: 02/02/2023. 



    XII - Desprovimento da Apelação do Estado de Alagoas. 



    XIII - Ante o não Provimento da Apelação, majora-se a Condenação em Honorários Advocatícios à cargo do Apelante, a título de Honorários Recursais (artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015), em 1%” (fls. 20-23, e-doc. 3).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II e o parágrafo único do art. 23 e o art. 196 da Constituição da República (e-doc. 4).



    Afirma que, “segundo as regras de distribuição de competências, compete: a) à União Federal a promoção do tratamento de alta complexidade; b) aos Estados-Membros a atuação nos casos de média complexidade; c) aos Municípios a responsabilidade pelos serviços de baixa complexidade” e que “os tratamentos oncológicos estão enquadrados como Procedimentos de Alta Complexidade do SIA/SUS e Procedimentos de Alta Complexidade do SIH/SUS, integrantes dos Sistemas de Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Sistema Único de Saúde - SUS, sendo do Ministério da Saúde a responsabilidade pelo financiamento, conforme se extrai do artigo 5º, da Portaria 627, de 26 de abril de 2001 (anexos I e II)” (fls. 9 e 12, e-doc. 4).



    Assinala que “o Supremo Tribunal Federal trouxe um nova perspectiva a respeito da responsabilidade solidária, introduzindo a necessidade de observar ‘as regras de repartição de competências’, incluindo a obrigação de ‘ressarcimento’, nos termos do TEMA 793 - STF, com Repercussão Geral” (fl. 16, e-doc. 4). 



    Sustenta que, “da análise da proposição editada pelo Supremo Tribunal Federal, é possível extrair que a autoridade judicial deve adotar as seguintes posturas: a) não obstante a responsabilidade solidária dos entes públicos, o cumprimento da prestação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências; b) deve ser determinado o ressarcimento em favor de quem suportou o ônus financeiro” (fls. 17-18, e-doc. 4).



    Ressalta que, “de acordo com julgados recentes do Supremo Tribunal Federal, compete ao Magistrado, no âmbito dos processos judiciais relacionados à prestação de saúde, identificar o ente público responsável e efetuar o direcionamento/ressarcimento da obrigação” (fl. 18, e-doc. 4).



    Assevera que “a decisão proferida na demanda de saúde no qual a União não participou não afasta a possibilidade de, em âmbito ação de regresso, este ente público pleitear o ressarcimento do atendimento aos serviços prestados para outras esferas do Governo (art. 35, inc. VII, Lei nº 8.080/1990), em caso de identificação do real responsável” (fl. 21, e-doc. 4).



    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário CONHECIDO e PROVIDO, no sentido de determinar à autoridade recursal de origem que determine que União Federal realize o ressarcimento dos valores dispendidos pelo Estado de Alagoas no fornecimento de medicamento/tratamento oncológico de responsabilidade da União, os termos do TEMA 793 do STF” (fl. 22, e-doc. 4).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. Na espécie, o Tribunal de origem negou provimento ao pedido do Estado de Alagoas, contra a União, para obter o ressarcimento dos valores despendidos para compra de medicamento para paciente em tratamento de câncer, conforme determinado por decisão judicial proferida em sede de ação ordinária, na Justiça estadual, em processo judicial do qual não participou a União. Tem-se no voto proferido pelo Desembargador Relator:



    “Com efeito, a orientação do Supremo Tribunal Federal e da 3ª Turma do TRF-5ª Região, no tocante ao fornecimento de Medicamentos, é no sentido de que poderá ser postulado em face de um ou mais Entes Públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), solidariamente, assim como em relação ao cumprimento do Provimento Judicial que o determina, observando-se, a propósito, a Tese Jurídica formulada no Tema nº 793/STF. 



    Entretanto, considerando que, administrativamente, encontram-se estabelecidas as atribuições de cada ente público nas hipóteses desse jaez, bem como diante dos mecanismos próprios de compensação orçamentária dos gastos realizados a mais por um dos entes (em sendo a responsabilidade solidária pelo fornecimento do medicamento/tratamento, comum a todos os entes públicos, nas diferentes esferas), o ressarcimento ocorrerá na via administrativa, conforme legalmente previsto, mediante pedidos administrativos próprios para ajustamento dos gastos, e não em processo judicial ulterior. Caso contrário, estar-se-ia alterando o próprio modelo de gerência dos recursos do SUS, através da utilização da via judicial. 



    Não cabe ao Judiciário definir e/ou interferir nas políticas de ressarcimento praticadas dentro do SUS, notadamente quando a própria tese do STF, Tema 793, remete à observância dos ‘critérios constitucionais de descentralização e hierarquização’, direcionando o cumprimento da obrigação ‘conforme as regras de repartição de competências’. 



    Impõe-se preservar a sistemática administrativa, não só referente à política pública de assistência oncológica do SUS, bem como à competência própria da Administração Pública, na gestão tripartite do SUS, que possui mecanismos próprios de compensação. A considerar, outrossim, a questão processual existente nos autos, porquanto nos autos do Processo nº 0705065-71.2018.8.02.0001, que tramitou na 16ª Vara Cível de Alagoas, a União Federal não integrou a lide” (fls. 16-17, e-doc. 3).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal Federal fixou a tese da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde (Tema 793). 



    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).



    No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance:



    “[Q]uando se trata de pedido de dispensa de medicamento ou de tratamento padronizado na rede pública sem dúvida está-se diante de demanda cujo polo passivo e consequente competência são regulados por lei ou outra norma; e disso não deve se desviar o autor na propositura da ação até para que seu pedido, se deferido, seja prestado de forma mais célere e mais eficaz. 



    É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…)



    Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 



    Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)



    2ª espécie de pretensão: a que veicula pedido de medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas. A respeito desta espécie, constou na STA 175 uma subdivisão, nas subespécies (1), (2) e (3): ‘Se a prestação de saúde pleiteada não estiver entre as políticas do SUS, é imprescindível distinguir se a não prestação decorre de (1) uma omissão legislativa ou administrativa, (2) de uma decisão administrativa de não fornecê-la ou (3) de uma vedação legal a sua dispensação’.



    Como regra geral, nas três ‘subespécies’ apontadas, a União comporá o polo passivo da lide.



    Isso porque, segundo a lei orgânica do SUS, é o Ministério da Saúde, ouvida a CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS) que detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90). 



    A União poderá, assim, esclarecer, entre outras questões: a) se o medicamento, tratamento, produto etc. tem ou não uso autorizado pela ANVISA; b) se está ou não registrado naquela Agência; c) se é ou não padronizado para alguma moléstia e os motivos para isso; d) se há alternativa terapêutica constante nas políticas públicas, etc.



    Aplicando essas considerações genéricas às subespécies (1), (2) e (3) referidas na STA 175, supratranscritas, apresentam-se as seguintes consequências processuais: 



    - Se houver alegação de (1) omissão administrativa ou legislativa na incorporação do tratamento pretendido, a União (pelas mesmas razões supra) poderá estar na demanda, ainda que eventual condenação não lhe seja diretamente dirigida, por haver prévia definição da responsabilidade financeira pelo seu fornecimento a outro ente, pactuada na Comissão Intergestores Tripartite (artigo 19-U, Lei 8.080/90). 



    - A mesma lógica se aplica ao caso de (3) vedação legal a sua dispensação: como regra geral, a União comporá a lide, ainda que para esclarecer o motivo do uso vedado pela ANVISA ou a ausência de registro na mesma Agência.



    - Por fim, a situação (2): de haver uma decisão administrativa de não fornecer o medicamento ou o tratamento, normalmente está ligada aos itens (1) ou (3) retro: porque o objeto do pedido ou não está padronizado (o medicamento ou tratamento) para dispensa na rede pública, mas possui registro na ANVISA; ou, sobre ele incide a vedação legal de dispensa administrativa, pela incidência do artigo 19- T, Lei 8.080/90. (…)



    VI) DIANTE DE TODO O EXPOSTO: (…)



    1) Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; (…)



    3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…).



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)



    Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).



    5. Em 22.3.2022, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal solucionou aparentes divergências sobre a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral e, por unanimidade, dirimiu a controvérsia, nestes termos:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DA ORIGEM. ÔNUS OBRIGACIONAL A SER SUPORTADO PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O objeto do Agravo é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, cujo teor é o seguinte: ‘os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 2. A solidariedade atribuída a todos os entes (art. 23, II, da CF) não pode significar possibilidade absoluta de atropelo, por ordens judiciais, da estrutura fixada essencialmente a partir da lógica hierarquizada e sistematizada das ações e serviços públicos de saúde (art. 198, caput e I, da CF), materializada pela divisão de atribuição feita pela Lei 8.080/1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde. 3. A interpretação do Tema 793-RG deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz. Nesses casos, quando identifica-se a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei 8.080/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização da despesas na área da saúde. 4. Da mesma forma, quando se objetivar a ‘incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica’, as quais são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, nos termos do art. 19-Q da Lei 8.080/1990, a inclusão da União também se fará necessária. 5. No caso concreto, entendeu-se pela desnecessidade da inclusão da União no polo passivo, sob o argumento de tratar-se de obrigação solidária de todos os Entes Políticos. Entretanto, trata-se de pedido de fornecimento de medicamentos para tratamento oncológico, não incluído nas políticas públicas do SUS, o que obriga a sua participação na demanda. 6. Agravo Interno a que se dá provimento” (Rcl n. 50.715-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, publicação pendente, grifos nossos).



    Nessa mesma linha, foram julgadas, naquela oportunidade, as Reclamações ns. 50.481-AgR, 49.909-AgR-ED, 49.919-AgR-ED, 50.458- AgR, 50.649-AgR, 50.726-AgR, 50.866-AgR e 50.907-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes; e as Reclamações ns. 49.890-AgR e 50.414- AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli. 



    6. Nesse contexto, a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados: a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente preconizados pelos fabricantes e pelos órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec e incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde – SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. 



    Verifica-se, portanto, que, embora reconheça a prevalência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, este Supremo Tribunal decidiu, na tese fixada nos embargos mencionados, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do Sistema Único de Saúde - SUS, e determinar ressarcimento a quem tenha suportado o ônus financeiro. 



    No caso dos autos, o Estado de Alagoas foi condenado a fornecer medicamento/tratamento oncológico, em processo julgado na Justiça estadual, do qual não participou a União. 



    Agora, o ente federativo busca, na Justiça Federal, o ressarcimento pela União dos valores despendidos para o cumprimento da decisão judicial. 



    A União não ter participado daquela lide não afasta sua responsabilização em regresso, em cuja sede haverá de se fundamentar o ente nacional em sua defesa, se for o caso. Isso porque a responsabilidade solidária entre as unidades federadas no fornecimento de medicamento/tratamento não importa transferir para determinado ente o encargo financeiro de outra pessoa política. 



    Ao julgar processo análogo ao presente, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, ressaltou: 



    “Dessa alegações, infere-se que a União resiste em admitir o direito de regresso do ente que arcou com as despesas pelo financiamento de remédios oncológicos. Assim, relegar a discussão alusiva ao ressarcimento à esfera administrativa seria apenas retardar a solução da celeuma, a qual, mais cedo ou mais tarde, findaria por aportar na seara judicial. E, nesse ínterim, arcaria a unidade federativa sozinha com custos financeiros advindos do impasse, com potenciais prejuízos para a prestação dos serviços públicos locais.



    (…) o interesse de agir possui três aspectos: utilidade, adequação e necessidade. A utilidade significando que o processo deve trazer proveito para o autor; a adequação é a escorreita correspondência entre o meio processual escolhido pelo demandante e a tutela jurisdicional pretendida; e a necessidade deflui da demonstração de que a atuação do Estado-Juiz é imprescindível para a satisfação da pretensão do autor. Na hipótese dos autos, verifica-se que todos esses requisitos estão preenchidos, pois é evidente que a ação de regresso ajuizada pelo Estado de Alagoas em face da União constitui o meio adequado para postular o direito ao ressarcimento, o qual, se reconhecido pelo Juízo, a toda evidência, trará proveito para o ente estatal. A necessidade exsurge, como se demonstrou, da renitente resistência da União em admitir o direito de regresso do ente que arcou com as despesas pelo financiamento de remédios oncológicos. 



    Assim, afirmar a necessidade de prévio esgotamento da via administrativa para que se concretize o reembolso/ressarcimento da unidade federativa que arcou diretamente com os custos de medicamento/tratamento cuja responsabilidade é de outro ente público, como fez o acórdão recorrido, afronta o art. 5º, XXXV, da Constituição, que assegura a garantia do acesso à jurisdição. 



    Por último, acresce-se que, na via judicial, a União, como não poderia deixar de ser, terá o direito ao contraditório e à ampla defesa, ocasião em que poderá alegar todos os argumentos julgados pertinentes, inclusive aqueles relativos aos mecanismos de compensação que assevera existir no âmbito do SUS, quando decisões judiciais obrigam determinada entidade política a fornecer remédio da alçada da outra” (RE n. 1.385.966, DJe 24.6.2022).



    Confira-se também o seguinte julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO: RESSARCIMENTO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NECESSIDADE DE A UNIÃO COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO DETERMINADO PELO JUÍZO ESTADUAL ATÉ O REEXAME DA MATÉRIA PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA COMPETENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE n. 1.377.282-AgR-ED, de minha relatoria, DJe 18.8.2022).



    O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal ao afastar a possibilidade de ressarcimento pelo Estado recorrente de valores despendidos para custeio de medicamento/tratamento oncológico de responsabilidade da União.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2024. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora